Tribunal: TJMT
Processo: 1003848-18.2021.8.11.0015
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003848-18.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Efeitos, Correção Monetária, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALERIA PARADA DO PRADO - CPF: 537.532.671-04 (RECORRENTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:

1003848-18.2021.8.11.0015

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DE SINOP

Recorrente
:
VALERIA PARADA DO PRADO

Recorrido
:

MUNICIPIO DE SINOP

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA NA JUSTIÇA COMUM. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL RECONHECIDA (IRDR 1 do TJMT). LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DIREITO EXTINTO PELA PRESCRIÇÃO. CÁLCULO ZERADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O juízo singular decidiu a reclamação por sentença assim redigida:
"Vistos etc. Trata-se de LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO proposta por VALERIA PARADA DO PRADO em face do MUNICÍPIO DE SINOP. Em sua manifestação, o Município de Sinop insurge-se face da “inexistência do direito pleiteado pela Requerente, pois, conforme asseverado, o cargo público por ela ocupado foi criado pela Lei nº 568/99, cuja vigência iniciou-se em 25.10.1999 e, portanto, criado em data posterior à vigência da Lei nº 8.880/1994”. A parte Requerente MANIFESTOU-SE, reiterando as exposições fáticas da inicial. Após, os autos vieram-me em conclusão. É o Relatório. Decido. A matéria versada nestes autos é de direito e por isso não depende de dilação probatória. Portanto, passo a PROFERIR SENTENÇA neste feito. Em exame dos autos, constata-se que VALERIA PARADA DO PRADO é ocupante do cargo público
de PROFESSOR
, referência CE 20, para o qual tomou posse em 02/08/2005. O CARGO PÚBLICO ocupado pelo mesmo foi criado pela Lei
nº
568/99, a qual fora publicada em 25.10.1999. O Município de Sinop sustenta é evidente a “inexistência do direito pleiteado pela Requerente, pois, conforme asseverado, o cargo público por ela ocupado foi criado pela Lei nº 568/99, cuja vigência iniciou-se em 25.10.1999 e, portanto, criado em data posterior à vigência da Lei nº 8.880/1994 (...) Por essa razão, carece a Requerente de interesse processual em pleitear o cumprimento da sentença proferida, pois, conforme expressamente consignado no v. Acórdão proferido nos autos da Ação Coletiva nº 0005753-85.2015.8.11.0015, “acaso o cargo tenha sido criado após a entrada em vigor da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, não há o que se falar em perda remuneratória”. Referida determinação judicial é lógica, porquanto não se pode indenizar eventual perda remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor - URV, se o cargo público ocupado NUNCA FOI REMUNERADO COM CRUZEIRO REAL. Pois bem. Cinge-se a questão na verificação se é legítima
a
incorporação à remuneração da parte Requerente com relação à perda remuneratória de diferença no percentual decorrente da alegada errônea conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV. “
Ab
initio”, cumpre ressaltar que a legislação que disciplina ou reestrutura a carreira de servidores, não tem o condão, “per se”, de afastar qualquer diferença remuneratória pretérita, porque, uma coisa é a lei prever a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é essa reestruturação suprir, por completo, eventual defasagem na remuneração do servidor, por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV –, previsto na Lei n. 8.880, de 27 de maio de 1994. Assim é, pois, pacífico o entendimento, segundo o qual, a diferença relativa à conversão de vencimentos em URV encontra-se vinculada ao cargo e não ao servidor. No entanto, o CARGO PÚBLICO ocupado pela parte Requerente, foi CRIADO pela Lei Municipal nº 568/99, ou seja, APÓS a CONVERSÃO de VENCIMENTOS em URV. Nesse sentido, veja-se a JURISPRUDÊNCIA do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA e do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO: APELAÇÃO CÍVEL. RECOMPOSIÇÃO DE VENCIMENTOS DECORRENTE DA CONVERSÃO DE VENCIMENTOS E PROVENTOS EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV). LEI
N o
8.880, DE 1994. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL (ARAGUATINS-TO). AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DO CARGO À ÉPOCA DA CONVERSÃO DO VENCIMENTO EM URV. COMPROVAÇÃO PELA MUNICIPALIDADE. 1. (...) "Ocorre que, no caso em questão, independentemente do dia do efetivo pagamento não resta caracterizado o prejuízo alegado pela requerente, ora apelante, já que o cargo de Agente Comunitário de Saúde, foi criado apenas em 2002, pela Lei Municipal nº 810, ou seja, após a fixação das regras para conversão dos vencimentos em URV ocorrida em 1994. Ademais, a requerente, ora apelante, não se desincumbiu de comprovar que o cargo por ela ocupado tinha correspondência com outro cargo anteriormente existente nas Leis Municipais nos 537, de 1993 e 577, de 1995. Destarte, servidor ocupante de cargo criado após o período de conversão dos vencimentos em URV e sem correspondência com outro cargo anteriormente existente não possui qualquer direito à incorporação do percentual de 11,98% em seus vencimentos. (...) (fl. 952e
).(
STJ -
AREsp
: 1315246 TO 2018/0153580-1, Relator: Ministra
Assusete
Magalhães, data de publicação: DJ 14/08/2018 – grifo nosso). Com efeito, no caso dos autos, não se trata de reajuste para servidor empossado em cargo já existente antes do advento da Lei 8.880, de 27 de maio de 1994, mas sim, de POSSE em CARGO CRIADO POSTERIORMENTE. Destarte, como o REFERIDO CARGO somente surgiu APÓS a CONVERSÃO dos vencimentos do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, ante
a
edição da Lei 8.880/1994, não há falar em defasagem remuneratória decorrente de equívoco no método de conversão, porquanto sequer foi aplicado ao respectivo cargo ocupado pela ora parte Impugnada, pois inexistente. Por essa razão, somente os servidores ocupantes de cargos existentes à época da conversão possuem eventual direito ao percentual. Essa é a JURISPRUDÊNCIA do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO: APELAÇÃO CÍVEL — CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL EM URV — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – CARGO CRIADO APÓS O ADVENTO DA LEI Nº 8.880, DE 27 DE MAIO DE 1994 – INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não faz jus ao recebimento de valores referentes às diferenças salariais, originadas da conversão de cruzeiro real para Unidade Real de Valor – URV, o servidor cujo cargo foi criado após o advento da Lei
nº
8.880/1994. (TJ-MT 00171784820158110003 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 19/07/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/08/2022). (grifo
nosso)
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – SERVIDOR MUNICIPAL – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – CARGO CRIADO APÓS ADVENTO DA LEI 8.880/1994 – INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM – RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA. Incabível o pagamento de valores referentes às diferenças salariais, originadas da conversão de Cruzeiros Reais em Unidade Real de Valor – URV, ao servidor público cujo cargo foi criado após o advento da Lei 8.880, de 27 de maio de 1994. (Precedente: Apelação/Remessa Necessária 89239/2016, DES. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/10/2016, DJE 07/11/2016). (N.U 0003329-05.2017.8.11.0111, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/06/2020,
Publicado
no DJE 29/06/2020 – grifo nosso). Nesse diapasão, não há o que se falar no acolhimento da LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO, pois para os servidores que ocupam cargos criados após o advento da Lei 8.880/1994, como é o caso da ora parte, não será devido qualquer valor a título de defasagem ou incorporação. Logo, ante a INEXISTÊNCIA DE PERDA REMUNERATÓRIA, o JULGAMENTO IMPROCEDENTE é medida que se impõe. “
Ex
positis
”,
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos realizados ante a INEXISTÊNCIA DE PERDA REMUNERATÓRIA, e via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com lastro no artigo 487, I, CPC/2015. CONDENO a parte Requerente ao pagamento de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo desde já, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). No caso de BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, a EXIGIBILIDADE das CUSTAS PROCESSUAIS fica SUSPENSA, nos termos do artigo 98, parágrafo 3º, do CPC. INTIMADO acerca do pagamento e não o efetivando, anote-se a pendência à margem da DISTRIBUIÇÃO. CERTIFIQUE-SE, oportunamente, o TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVANDO-SE com as cautelas necessárias. Às providências. Intime-se. Cumpra-se
.
Sinop, data registrada no sistema. Mirko Vincenzo
Giannotte
Juiz de Direito"

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamante

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes

matérias
: a)
incompet
ência
d
a
T
urma

R
ecursal
; e b) direito a liquidação de sentença positiva decorrente da diferença salarial de URV.

3.
C
ontrarrazões

foram

apresentadas
, com
as
seguintes

questões
:
a) prescrição
; b)
inexist
ência de

diferença

salarial

de
URV
; e c)
litigância de
má-fé
.

4.
Competência
para
cumprimento
de
sentença
.
Compete
ao

Juizado
Especial
promover

a

execução
de
seus

próprios

julgados
.
Reconhecida
a
competência
do
Juizado
Especial,
este

passa
a ser o
juízo

competente
para
processar
o
cumprimento
da
sentença
,
mesmo
que
proferida
pela Justiça Comum
(IRDR 1 do TJMT)
.

5.
Liquidação
de
sentença

zerad
a
.
O
direito
à
diferença
de URV
compreende
o
período
entre a data de
sua

conversão

em
Real
até
a
reestruturação
dos cargos e
salários
(Embargos de
Declaração
no RE 561836/RN STF).
Embora
o
servidor

público

tivesse

direito
a
diferença

salarial
, para que
houvesse

liquidação

positiva
a
ação

deveria

t
er
sido

proposta

dentro
do
prazo

quinquenal
.
Não

há

violação
da
coisa

julgada

quando
a
liquidação
de
sentença
é
apurada
com valor
zerado
.

6.
Litigância
de
má-fé
.
A litigância de má-fé se caracteriza pela prática

dolosa
de
alguma
das
hipóteses

previstas
no
artigo
80 do CPC.
Não

havendo

nenhuma
das
hipóteses

tipificadas
e o
intuito

doloso

não

há

caracterização
da
litigância
de
má-fé
.

7. Em
situação

idêntica

esta

Turma

Recursal

já
se
manifestou
:
N.U 1003296-29.2016.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
01/12/2023,
publicado
no DJE 04/12/2023.

8.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

9.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

10.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024